Tribunal: TJDFT
Processo: 0715355-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715355-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLON DOS SANTOS BARBOSA AGRAVADO: ADRIANO AMANCIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILLON DOS SANTOS BARBOSA contra decisão do Juízo 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação ordinária de no 0703052-38.2021.8.07.0007, proferida nos seguintes termos (ID 87918103, autos de origem): Trata-se de demanda de conhecimento, em que a parte autora formulou pedido incidental de antecipação da tutela final para que seja suspensa a exigibilidade do aluguel, sob o argumento de que locou o bem para desenvolver atividade comercial não autorizada pela Administração pública. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Para a configuração do primeiro requisito, necessária a existência de prova inequívoca a amparar a concessão da tutela de urgência requerida. No caso, constato que o contrato de compra e venda de id. 84380642 tem como objeto um restaurante e o contrato de locação refere-se ao mesmo bem. A despeito das alegações do requerente, o documento de id. 84382846 revela o indeferimento da prática da atividade econômica diversa, qual seja: “5611-2/05 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO”. Ocorre que, como dito, o objeto do contrato era um restaurante e não bar. Segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), o código para “Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas” é 56.11-2, distinto, portanto, daquele destinado aos bares e ambientes destinado a entretenimento (In.: https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?subclasse=5611205&amp;view=subclasse). Dessa feita, entendo ser necessária a instrução processual e o regular contraditório para melhor compreensão acerca das tratativas para o contrato celebrado, informações fornecidas e liames obrigacionais entre as partes. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Cite-se o réu para que compareça à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, §3o), para comparecimento, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante relata: O juízo a quo negou o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante, cuja finalidade era a suspensão da exigibilidade do contrato de locação firmado com o Agravado. Esclarece-se, ab initio, que a ação originária em curso versa sobre a rescisão de dois contratos entabulados pelas partes, i) Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial e ii) Contrato de Locação. As razões que resultaram na inexequibilidade dos dois contratos, bem como a restituição dos valores pagos pelo Agravante figuram como causa de pedir e o pedido da ação principal. Partindo-se da premissa básica que as partes não têm mais interesse pela continuidade da relação contratual, pleiteou-se ao juízo singular que suspendesse a exigibilidade do contrato de locação. Por conseguinte, mesmo sendo demonstrado ao juízo a quo que o Agravante não pode desenvolver a atividade comercial que pretenderia, tendo em vista a ausência de alvará de funcionamento, entendeu o juízo singular pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência. Entende-se, porém, que o Agravante não pode ser compelido a honrar um contrato de locação, uma vez que a inexequibilidade do objeto do contrato decorre de uma ordem de norma pública, portanto, fato jurídico alheio ao interesse do próprio contratante. Logo, mostra-se competente a via eleita pelo Agravante, qual seja o manejo do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, com o intuito de suspender a exigibilidade do contrato de locação. Pede, ao final: Ex positis, requer ao juízo ad quem o recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a finalidade de reformar a decisão interlocutória proferida nos autos (Id no 87918103), suspendendo-se a exigibilidade do contrato de locação firmado entre as partes. Ademais, nos termos do art. 300 do CPC c/c art. 1.019, inc. I do CPC, inicialmente pede-se ao Nobre Relator que conceda, em caráter liminar, a antecipação de tutela ao Agravante e que posteriormente seja confirmada pelo colegiado. Preparo regular. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, conforme preconiza a norma do art. 1.015 do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se parcialmente os requisitos supramencionados. O agravante pretende a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes. Deveras, é um direito potestativo da própria parte a resolução do contrato, desde que arque por ora os consectários da resolução prematura. A culpa pela resolução deve ser apurada após a devida instrução processual. A propósito, no caso em apreço, verifica-se que o próprio contrato previu a faculdade do locador ou locatário resolverem o contrato de locação. Confira-se (ID 84380643, autos de origem): “A infração de qualquer cláusula do presente contrato, inclusive as referentes ao uso e manutenção, prazo contratual e restituição do imóvel locado, sujeitarão o infrator à multa de valor igual a 03 (três) aluguéis mensais, vigentes na data da infração, facultado, ainda, à parte inocente, considerar resolvido o presente contrato sem qualquer aviso ou interpelação, judicial ou extrajudicial, ensejando o despejo por infração contratual no caso do (a) Locatário (a), sem prejuízo do complemento em razão de prejuízos suplementares que não puderem ser suportados pela multa ora pactuados”. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória recursal para suspender os efeitos do contrato de locação do imóvel QNL 03, CONJ. “F”, LOTE 16, LOJAS 01/02, TAGUATINGA NORTE – DF (ID 84380643, autos de origem), mediante prestação de caução idônea correspondente ao valor de 3 (três) alugueres mensais, previsto no contrato sub judice, a ser depositada em conta judicial, vinculada ao processo de origem. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora